Tribunal: STF
Processo: RHC 167313
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Dionatan Flores Brum e Vladimir Lemos Martins contra acórdão do Superior Tribunal Militar – STM, que denegou a ordem no HC 7000764-44.2018.7.00.0000.
    Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática, em tese, do delito de furto de coisa pertencente à Fazenda Nacional (art. 240, § 5º, do Código Penal Militar - CPM), na forma do art. 53 do mesmo Código (coautoria).
    Após o recebimento da denúncia, a Defensoria protocolou petição questionando a constitucionalidade do processamento e julgamento dos pacientes, civis, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército. Requereu, ainda, a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal - CPP ao paciente Dionatan, citado por edital. Os pedidos foram indeferidos. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STM, que denegou a ordem.
    Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública reitera os pedidos de: (i) reconhecimento da incompetência do Conselho Permanente de Justiça Militar para processar e julgar civis; e de (ii) aplicação do art. 366 do CPP ao réu civil citado por edital.
    Quanto ao primeiro, alega que a Constituição Federal teria assegurado aos civis, como regra geral, o julgamento por magistrados com as garantias previstas no art. 95 da Lei Maior, excetuando-se unicamente o julgamento pelo Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII).
    Aduz que a Lei 8.457/1992, ao conferir competência para o Conselho Permanente de Justiça julgar civis, teria extrapolado os poderes que lhe foram dados pela Carta Magna, em ofensa aos princípios da dignidade humana, da isonomia e do juiz natural. 
    Refere-se, ainda, à proposta de alteração legislativa encaminhada pelo STM ao Congresso Nacional para que fosse acrescentado o inciso I-B ao art. 30 da Lei Orgânica da Justiça Militar, com o objetivo de que o julgamento de civil pela Justiça Militar da União seja realizado singularmente pelo Juiz-Auditor. 
    Pede, no ponto, a reforma do acórdão recorrido, para determinar a remessa do processo à Auditoria, a fim de que se proceda a novo julgamento, a ser realizado, monocraticamente, pelo Juiz-Auditor.
    Quanto ao segundo pleito – aplicação do art. 366 do CPP –, sustenta que a citação configura garantia do acusado a viabilizar o exercício dos direitos fundamentais ao contraditório e ampla defesa.
    Pede a suspensão do processo em relação ao paciente Dionatan Flores Brum, que, citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado.
    A Procuradoria-Geral de Justiça Militar ofereceu contrarrazões (págs. 84-89). 
    Alega a perda superveniente do objeto quanto ao primeiro pedido, em razão da vigência da Lei 13.774/2018, em 20/12/2018, que acrescentou o inciso I-B ao art. 30 da Lei 8.457/1992, segundo o qual compete ao juiz federal da Justiça Militar processar e julgar monocraticamente os civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM.
    Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação analógica do art. 366 do CPP, porquanto o art. 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe que “o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado”. Cita precedentes do STF nesse sentido.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, manifestou-se pela perda de objeto quanto ao primeiro pedido e pelo provimento do recurso quanto ao segundo (págs. 97-106).
    Determinei a expedição de ofício ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar requerendo a remessa de cópia da denúncia e do laudo de avaliação das coisas furtadas. Os documentos foram juntados aos autos. O laudo de avaliação informa que a res furtiva corresponde a 38 folhas de lata de zinco, com valor total de R$ 1.500,00 (pág. 121). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que é o caso de parcial prejudicialidade do recurso e, na parte remanescente, de seu não provimento.
    Eis a ementa do acórdão atacado:
    “HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. IMPUTAÇÃO AOS DOIS CIVIS. FATO TÍPICO DESCRITO NO ART. 240, § 5º, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM. PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL. ARTS. 122 E 124, AMBOS DA CF/88. LEI Nº 8.457/92. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. CITAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS CASTRENSES. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. PEDIDOS DE LIMINARES INDEFERIDOS. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA NEGATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
    I. Pedidos formulados em sede de liminar indeferidos. Confirmação da negativa no julgamento do mérito.
    II. Declaração incidental de inconstitucionalidade de julgamento e processamento de réus civis pelo Conselho Permanente de Justiça. Improcedente. Princípio da colegialidade. Prevalência do entendimento majoritário do ilustre Plenário. Dicção da Lei nº 8.457/92 em consonância com a Carta Magna.
    III. Aplicação do art. 366 do CPP no âmbito desta Justiça Especialização [sic]. Inviabilidade. Existência de regras processuais penais castrenses relativas ao tema e em plena vigência. Princípio da especialidade das normas.
    IV. Ordem denegada. Decisão por maioria”.
    A Defensoria Pública da União pleiteia, inicialmente, a reforma do acórdão para determinar a remessa do processo à Auditoria, a fim de que se proceda a novo julgamento, a ser realizado monocraticamente pelo Juiz-Auditor.
    O recurso, no ponto, ficou prejudicado pela entrada em vigor da Lei 13.774/2018, que acrescentou o inciso I-B ao art. 30 da Lei 8.457/1992, in verbis:
    “Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
    [...]
    I-B – processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;”
    A nova legislação entrou em vigor durante o processamento da ação penal objeto deste recurso, antes da prolação de sentença. 
    Aliás, em novas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, Sua excelência esclareceu que, “com o advento da Lei nº 13.774/2018, […] proferiu decisão deixando de convocar o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, deixando a competência monocrática [daquele] Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar o feito, uma vez que os acusados são civis” (pags. 128 dos autos). Essa decisão foi mantida pelo Superior Tribunal Militar, em recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Castrense.
    Por essa razão, reconheço a perda superveniente do objeto relativamente ao primeiro pedido.
    Passo à análise acerca da possibilidade de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal em relação ao recorrente que foi citado por edital, não compareceu ao processo, tampouco constituiu defensor. 
    Esse dispositivo possui a seguinte redação:
    “Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”
    Como relatado, a Defensoria pugna pela aplicação dessa norma em homenagem aos princípios fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Requer, nesse sentido, o afastamento das regras que dispõem sobre o tema previstas no Código de Processo Penal Militar - CPPM. 
    A revelia do réu solto é regulada no art. 412 da legislação especial: 
    “Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável.”
    A regra é complementada pelo art. 292 do CPPM, in verbis:
    “Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.” 
    O conflito entre os diplomas processuais, no ponto, é evidente: o Código de Processo Penal não admite a continuidade do processo após a citação do réu por edital que não comparece ao processo; o Código de Processo Penal Militar admite. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inaplicabilidade do art. 366 do CPP aos feitos que tramitam na justiça castrense, por força do princípio da especialidade.
    Cito, entre outros, os seguintes precedentes: 
    “PROCESSO PENAL MILITAR – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011” (HC 126.082/RS, rel. Min. Marco Aurélio).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia relativa à decretação da revelia do agravante encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 5. A tese de que o artigo 292 do Código de Processo Penal Militar não teria sido recepcionado pela atual Constituição Federal constitui inovação, tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário, sendo inviável seu conhecimento. 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Preliminar de nulidade do processo, arguida de ofício pelo Ministro Relator, desde a decretação da revelia, fundamentada nos Pactos de São José da Costa Rica e Internacional de Direitos Civis e Políticos e na aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum. Rejeitada. Preliminar de nulidade do processo, arguida pela Defensoria Pública da União, desde a decretação da citação editalícia, sob argumento de não terem sido esgotadas as possibilidades de localização do acusado para sua citação pessoal e de não ter sido localizada a certidão de que o edital teria sido afixado na portaria do juízo (art. 286, § 1º, do CPPM). Não conhecida. Participação da vítima como elemento decisivo para a realização de crime – vitimologia. Furto qualificado pelo abuso de confiança desclassificado para furto simples. Política criminal. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.’. 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 814.244 AgR/DF, rel. Min. Luiz Fux).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. II – Afastada a alegação de nulidade da citação por edital porque não teriam sido esgotados todos os meios de encontrar o paciente, uma vez que este foi considerado foragido durante toda a ação penal, sendo, inclusive, acusado por outro crime de roubo a um posto de gasolina, cometido pouco antes do delito objeto desta impetração. III – As escutas telefônicas realizadas durante as investigações, devidamente autorizadas, não chegaram, conclusivamente, ao paradeiro do paciente, não sendo crível a afirmação de que ele, por todo esse tempo, estivesse em seu endereço principal aguardando a definição do seu processo. IV – Ação penal que teve regular processamento, sendo o paciente patrocinado pela Defensoria Pública da União, que apresentou todas as peças defensivas, entre elas o recurso de apelação e os respectivos embargos declaratórios. V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. VI – Como tenho reiteradamente assentado, salvo em hipóteses excepcionais de evidente teratologia ou de flagrante cerceamento de defesa, que impliquem em grave prejuízo para o réu, considero que o habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. VII – Superada a alegação de ausência de fundamentos para a prisão cautelar do paciente, que, atualmente, se encontra preso em virtude de condenação transitada em julgado. VIII – Ordem denegada” (HC 108.420/PE, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de Processo Penal Militar é o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense. Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da relatoria do ministro Eros Grau. 2. Ordem indeferida” (HC 105.925/SP, rel. Min. Ayres Britto).
    Ademais, pelas informações constantes dos autos do HC 202.072/RS, igualmente impetrado em favor do ora recorrente buscando a aplicação do princípio da insignificância, é possível verificar que a ação penal teve regular processamento, sendo o recorrente patrocinado, o tempo todo, pela Defensoria Pública da União, que apresentou todas as peças defensivas, entre elas o recurso de apelação.
    Ainda que assim não fosse, esta Suprema Corte tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...)‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, rel. Min. Ellen Gracie).
    Seguindo essa linha de fundamentação, transcrevo a ementa do HC 82.899/SP, de relatoria do Ministro Cezar Peluso: 
    “AÇÃO PENAL. Processo. […]. Ausência de prejuízo ao réu. Nulidade inexistente. HC denegado. Precedentes. Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu”. 
    Destaco, por fim, que recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 240, § 6º, IV, do Código Penal Militar, com redução, na terceira fase da dosimetria, de 2/3 da reprimenda, em virtude da incidência da “minorante inominada”. Obteve, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos (doc. eletrônico 18 dos autos do HC 202.072/RS).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator